Tribunal: TJSP
Processo: 0027483-22.2017.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0027483-22.2017.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante GUSTAVO
FONTES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027483-22.2017.8.26.0224 -Voto no
2
Voto número 45.985
Apelação no 0027483-22.2017.8.26.0224
0027483-22.2017 3a V.C. GUARULHOS
Apelante: GUSTAVO FONTES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 175/177),
acrescenta-se que foi julgada parcialmente procedente a ação penal e
Gustavo Fontes da Silva foi condenado às penas de cinco (05) anos de
reclusão e quinhentos (500) dias-multa, no valor unitário mínimo, em
regime fechado, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, mediante termo, às fls. 183, ao término da
audiência de julgamento, e seu Defensor Público apresentou as razões do
inconformismo,
às
fls.
238/256,
pleiteando
sua
absolvição
por
insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca a redução das penas,
mediante a aplicação do redutor do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas; a
fixação do regime aberto; e, a substituição da pena privativa de liberdade
por pena restritiva de direitos, por sua possibilidade.
O recurso foi contrariado, às fls. 213/215 e a Procuradoria
de Justiça, às fls. 224/225, opinou pelo provimento do recurso.
É o relatório.
2- A condenação era medida que se impunha.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante, de fato, cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, o menor M.G.C.A. fora detido após fugir de policiais militares, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027483-22.2017.8.26.0224 -Voto no
3
o perseguiam depois de ter descido de um carro roubado; ocasião em
que teria se escondido na casa do réu; onde os policiais militares
acabaram ali encontrando 44 tijolos de maconha, pesando 22,933
quilogramas, escondidos em um sofá; bem como, um documento de
identidade do réu (cf. auto de exibição e apreensão, às fls. 10/11, laudo de
constatação preliminar, às fls. 13/15 e laudo toxicológico, às fls. 41/43).
Ao ser indagado, o adolescente infrator, capturado, informou que ali
residia o acusado; e, o reconheceu na fotografia do R.G., indicando-o
como proprietário da droga. Diante disso, conduziram-no até Delegacia
de Polícia, onde fora elaborado um boletim de ocorrência (cf. fls. 05/09). O
inquérito policial restara iniciado mediante Portaria
Gustavo, ao ser interrogado, fora réu confesso (cf. fls.
175/177). Assim, forneceu a certeza necessária de sua culpabilidade.
Os três policiais militares, responsáveis pela apuração
dos fatos, de forma uníssona, elucidaram que o menor infrator lhes
informou que a casa era de Gustavo, conhecido pelo vulgo “Bisteca”.
Destacaram que ali encontraram 44 tijolos de maconha, estavam
escondidos em um sofá, os quais pesavam cerca de 23 quilos.
Salientando que o forte cheiro do entorpecente fora o fato determinante
para o seu encontro. Por fim, asseveraram que havia um documento de
identidade do réu na casa, sendo ele indicado pelo menor como dono da
droga (cf. fls. 17/20 e 175/177). O menor, ouvido apenas em sede policial,
confirmou os fatos (cf. fls. 16). Seus relatos consubstanciaram elemento
seguro de prova. Não se vislumbra, nos autos, nenhum motivo que os
levassem a acusa-lo, de forma leviana e injusta.
Os entorpecentes apreendidos foram submetidos a laudo
de constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada
suas positivações como substâncias estupefacientes, no tipo “maconha”
(cf. auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027483-22.2017.8.26.0224 -Voto no
4
toxicológico, às fls. 10/11, 13/15 e 41/43).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,
os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele tinha em depósito as drogas,
para o fim do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. As drogas apreendidas nas circunstâncias fatídicas
relatadas no caso em tela não poderiam a toda evidência, se destinar a
uma só pessoa, restando inviável a desclassificação para a conduta
prevista no artigo 28 da Lei de drogas. Para a demonstração deste crime,
não se exige prova concreta da mercancia, sendo suficiente a presença
de elementos dos quais se possam inferir a sua ocorrência. Além disso, o
réu fora confesso. Assim, o tráfico ficara bem provado e configurado.
As
penas
restaram
justas
e
proporcionais,
não
merecendo reparo algum. Correta a não aplicação do redutor previsto no
§ 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06, pois sua conduta ousada demonstrou
não se tratar de um mero e pequeno traficante; pois, ele já possui
condenação por tráfico de drogas, não transitada em julgado (cf. fls.
178/180), evidenciando não ser esta a primeira vez que responde
processo criminal, perante a Justiça, por esta prática criminosa; dessa
vez, fora ele detido na posse de cerca de vinte e três quilos de maconha,
não fazendo jus ao privilégio legal.
O réu cometeu o crime de tráfico de drogas de forma
ousada. Fora detido na posse de grande quantidade de drogas. Ele agiu
de forma dolosa, como um traficante experiente; não fazendo jus a
reprimenda mais branda. O fechado é o único regime que corresponde
como resposta penal a tão grave conduta. Posteriormente, preenchidos
os requisitos necessários, poderá obter outro regime, menos rigoroso, no
Juízo da execução penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0027483-22.2017.8.26.0224 -Voto no
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao apelo.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR